Tribunal: TJPA
Processo: 0002991-22.2018.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002991-22.2018.8.14.0011

APELANTE: ALUILSO AMARAL DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART.
33 E 35 DA LEI 11.343/06
–
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR DE MERITO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. PROVAS ILICITAS POR DERIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.AÇÃO POLICIAL SEDIMENTADA EM ANÁLISE CONCRETA ACERCA DO CRIME DE TRÁFICO/ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE POSSIBILITARAM A APREENSÃO DE 102 PEDRAS DE CRACK (COCAÍNA) PRELIMINAR REJEITADA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AO MINIMO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA QUE ATENDEU AS REGRAS DO ART. 58 E 69 DO CP, ALEM DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. DE
OFICIO
OPERAR PATENTE ERRO MATERIAL.
DECISUM
HIGIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINARES

DA NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR.

I –
Inviável cogitar-se em nulidade da prova, em face da licitude da ação policial que decorreu de fatores concretos acerca da ocorrência do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, que levou os policiais a apreenderem 1
02 embalagens de pedra de crack (cocaína).
Nesse viés, constatada a situação de flagrância, restou credenciado a licitude da prisão e apreensão das drogas, pela natureza permanente do ilícito de tráfico. Precedente do STF.

2 – Em face das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

I -
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

II –
Diante das argumentações alhures, imperioso rejeitar a preliminar.

MÉRITO

I - Inviável cogitar-se na tese da insuficiência probatória advogada pela defesa, em face das insuperáveis evidencias que depõem em desfavor dos recorrentes que foram abordados e presos, e com eles foram apreendidos
uma bacia plástica de cor vermelha, contendo 101 (cento e uma) trouxinha de pasta base de cocaína, 01 (uma) pedra de oxi, 01 (um) facão, 01 (uma) faca e várias sacolas plásticas utilizadas como luvas e para embalar drogas, consubstanciada em uma substancia petrificada amarelada apresentando um total de 45,153 gramas da substancia Benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína (Laudo Toxicológico definitivo de fls. 20/21, (ID
5891757 - Pág. 16). Desse modo, n
ão haveria quaisquer dúvidas de que estavam associados com o fim de manipular a droga para comercializa-la. Desse modo, incontroverso o
animus associativo prévio para a prática da mercancia, incorrendo nos tipos do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06;

II – Acerca da dosimetria,
o juízo se utilizou dos fatos descritos no acervo processual, para fundamentar de forma desfavorável os vetores judiciais da culpabilidade, conduta social, motivo e circunstâncias do crime, tangenciando, desse modo, as regras dos artigos 59 e 68 do CP, além das inarredáveis recomendações das Súmulas 17 e 23 do TJPA. Nesse mister, se verificou que a fundamentação adotada para negativar os moduladores judiciais identificados alhures, em que pese não terem sidos conduzidos com o devido primor, guardaram simetria com as regras entabuladas no art. 59 e 68 do CP, onde não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes;

III – De oficio, indispensável corrigir patente erro material, observado na segunda fase da dosimetria (ID 5891867-Pag 9), onde o juízo havia fixado a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão, e reconheceu, na segunda fase, as atenuantes do art. 65, I e II “d” do CP, sendo necessário detrair 06 meses da pena provisória, seguindo a reprimenda, na segunda fase em 05 anos de reclusão e pagamento de 182 dias multa;

IV -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALUILSON AMARAL DO NASCIMENTO JUNIOR,
condenado às penas de
15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e pagamento de 323 (trezentos e vinte e três) dias multa e RENILDO COSTA RODRIGUES,
condenado às penas de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de prisão em regime
fechado
, e ao pagamento de 314 (trezentos e quatorze) dias multa, interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Ariri/PA.

A defesa do apelante
ALUILSON AMARAL DO NASCIMENTO JUNIOR, asseverou em sede preliminar pelo direito de recorrer em liberdade, além da nulidade da prova, derivada de violação domiciliar. No mérito, advogou pela absolvição por insuficiência probatória, devendo ser absolvido pelo crime de associação para o tráfico. Na dosimetria asseverou pela readequação da pena base ao mínimo legal.

Por sua vez, o apelante RENILDO COSTA RODRIGUES, asseverou pela readequação da pena base ao patamar mínimo, uma vez que o quantum teria ultrapassado as barreiras da razoabilidade e proporcionalidade (ID 5891868).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Ricardo Albuquerque da Silva (ID
11874378 - Pág. 1
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
a 17 de maio de 2018, por volta das 19h30min, Polícias Militares receberam denúncia anônima de que no interior de uma residência localizada no Bairro do Choque, nesta cidade, os apelantes estavam associados e com identidade de propósitos para fins de tráfico. Chegando ao local os policiais constaram a veracidade da informação quando, após busca no interior da residência, encontraram 101 petecas de pasta a base de cocaína, além de uma pedra de Oxi, conforme auto de apreensão e laudo definitivo acostados aos autos, sacolas plásticas.

Desse modo,
ALUILSON AMARAL DO NASCIMENTO JUNIOR,
foi julgado e ao final condenado às penas de
15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e pagamento de 323 (trezentos e vinte e três) dias multa e RENILDO COSTA RODRIGUES, também
condenado às penas de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de prisão em regime
fechado
, e ao pagamento de 314 (trezentos e quatorze) dias multa. Irresignado,
interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do Auto de Inquérito Policial as fls. 03/70 (autos em apenso). Auto de apresentação e apreensão de fls. 07 (autos em apenso). Auto de Constatação Provisória de Substancia de Natureza Toxica de fl. 08 (autos em apenso). Laudo Toxicológico definitivo de fls. 20/21, trata-se de 102 embalagens, sendo 101 feitas de plástico incolor fechado por nó, contendo substancia petrificada amarelada apresentando um total de 45,153 gramas da substancia Benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína (ID
5891757 - Pág. 16).

Na espécie a testemunha SGT PM FRANCISCO DE ASSIS COSTA SARAIVA, esclareceu:

Que, receberam denúncia anônima de que na casa do MENDIGO estava sendo comercializado drogas. Sua guarnição se deslocou até a residência indicada e lá encontram MENDIGO, JUNINHO e outro cidadão, que não se recorda o nome. Que, em buscas pela casa encontraram 101 (cento e uma) peteca e uma pedra de oxi no quarto de baixo da casa e quem encontrou a droga debaixo da cama foi o SGT REIS. Ressalta que durante as buscas pelo imóvel MENDIGO conseguiu empreender fuga do local e que esse já possuía outros procedimentos, quanto a JUNINHO nunca ficou sabendo do envolvimento deste com tráfico de drogas

Por sua vez a testemunha SGT ISAC DE AZEVEDO CUNHA informou:

Que, por volta de 19 30h a guarnição recebeu uma denúncia sobre venda de droga na casa de MENDIGO Se dirigiram ao local e lá encontram JUNINHO, MENDIGO e GIGANTE, ao efetuarem buscas pelo imóvel encontraram 101 petecas de pasta base de cocaína de baixo da cama e assim deram voz de prisão para JUNINHO e GIGANTE, pois durante as buscas MENDIGO conseguiu fugir. Respondeu a defesa que não encontrou droga no bolso de JUNINHO, mas esse confessou que a droga era dele. Ressaltou ainda que GIGANTE/RENILDO não é de Cachoeira do Arari e segundo informações o denunciado estaria morando há três meses no município. Quanto a JUNINHO este já trazia problemas a polícia desde a adolescência.

A testemunha SGT FRANCISCO CARLOS DOS REIS GOMES, esclareceu:

Que, ter encontrado cento e uma peteca e uma pedra de oxi no quarto embaixo

da cama em uma bacia e não se recorda se foi usado lanterna tática para vistoriar a imóvel.

Em seu interrogatório, ALUILSON AMARAL DO NASCIMENTO JUNIOR, vulgo JUNINHO, narrou:

Que, é usuário de drogas e na data do fato tinha ido a boca de fumo para comprar drogas, informando que uma peteca custava dez reais. Relata que não sabe de onde vem a droga e quando chegou a casa de MENDIGO a polícia chegou também, um tempo depois. Aduz que não fugiu porque só tinha ido comprar droga e que GIGANTE/RENILDO já estava lá quando chegou.

Na oportunidade, RENILDO COSTA RODRIGUES, vulgo GIGANTE em seu interrogatório declarou:

Que, é usuário de drogas e não reside em Cachoeira do Arari, porém, na data do fato tinha vindo ao município para o aniversário de JUNINHO que conheceu na internação enquanto ainda era menor. Por volta de 18:30h foi a casa de MENDIGO para comprar drogas, e MENGIDO ofereceu 50 (cinquenta) reais para ajudar a dividir a drogas vender. Não sabe informar quanto foi o lucro da droga. informou ao Magistrado que JUNINHO chegou depois na boca de fumo.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

DA NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR.

Em suas razões recursais, a defesa do réu ALUILSON AMARAL DO NASCIMENTO, asseverou, em sede preliminar, a nulidade do feito, decorrente da ilegalidade da ação dos policiais que teriam ingressado na residência do apelante, de forma arbitrária, conduta que credencia o reconhecimento da ilicitude das provas. Assim diante dessas razões, necessário a nulidade da prova e por consequência a absolvição do recorrente. Sem razão a defesa, vejamos:

Extraem-se do acervo processual, que as diligencias decorreram de denúncia, ocasião em que os policiais
FRANCISCO DE ASSIS COSTA SARAIVA, ISAC DE AZEVEDO CUNHA e FRANCISCO CARLOS DOS REIS GOMES,
de posse do endereço do local onde, eventualmente, poderia estar ocorrendo um crime, se deslocaram para averiguar a veracidade dos fatos. Uma vez no local, encontraram
JUNINHO, MENDIGO e GIGANTE, e ao efetuarem buscas pelo imóvel encontraram uma bacia plástica de cor vermelha, contendo 101 (canto e uma) trouxinha de pasta base de cocaína, 01 (uma) pedra de oxi, 01 (um) facão, 01 (uma) faca e várias sacolas plásticas utilizadas como luvas e para embalar drogas. Vale mencionar que as drogas foram encontradas de baixo da cama e assim deram voz de prisão para JUNINHO e GIGANTE, pois durante as buscas MENDIGO conseguiu fugir.

Cediço mencionar a relevância do testemunho de policiais, os quais a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, como resultado da operação, foram apreendidas
102 embalagens, sendo 101 feitas de plástico incolor fechado por nó, contendo substancia petrificada amarelada apresentando um total de 45,153 gramas da substancia Benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína (Laudo Toxicológico definitivo de fls. 20/21, (ID
5891757 - Pág. 16).

Desse modo diante da apreensão de quantidade de droga que excede o comumente utilizado pelos usuários, fator que habilitou o
ingresso domiciliar, sem mandado judicial, para busca e apreensão, uma vez que foi amparado em fundadas razões, assentada na concretude dos fatos que denotavam trata-se de crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, originadas através de previa investigação policial, que culminou na entrada no domicílio do recorrente, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o qual se prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Desse modo, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos quantidade considerável de drogas, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ID. 8668650 COM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/04/2022. PROCEDENCIA.

Da análise cuidadosa dos pontos abordados pelo embargante, vê-se que razão lhe assiste, pois o acórdão prolatado por esta relatora foi omisso, visto que foi silente acerca do direito de recorrer em liberdade do Apelante.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM NÃO CONHECIDOS QUANTO AO PLEITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE
,
pois não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005389-18.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022 )

Em vista das razões esposadas, imperativo rejeitar a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Na hipótese, a combativa defesa asseverou pela absolvição do recorrente ALUILSON AMARAL DO NASCIMENTO JUNIOR, por insuficiência de provas. Sem fundamento a tese defensiva.

A prova da materialidade delitiva, restou evidenciada através do
Auto de Inquérito Policial as fls. 03/70 (autos em apenso). Auto de apresentação e apreensão de fls. 07 (autos em apenso). Auto de Constatação Provisória de Substancia de Natureza Toxica de fl. 08 (autos em apenso). Laudo Toxicológico definitivo de fls. 20/21, trata-se de 102 embalagens, sendo 101 feitas de plástico incolor fechado por nó, contendo substancia petrificada amarelada apresentando um total de 45,153 gramas da substancia Benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína (ID
5891757 - Pág. 16).

Na espécie, imperioso reportar que no local os agentes
encontraram uma bacia plástica de cor vermelha, contendo 101 (canto e uma) trouxinha de pasta base de cocaína, 01 (uma) pedra de oxi, 01 (um) facão, 01 (uma) faca e várias sacolas plásticas utilizadas como luvas e para embalar drogas. Vale mencionar que as drogas foram encontradas de baixo da cama e assim deram voz de prisão para JUNINHO e GIGANTE, pois durante as buscas MENDIGO conseguiu fugir. O próprio réu
Aluilson Amaral do Nascimento Júnior
, vulgo
“juninho”
, esclareceu que
tomou conhecimento que a residência funcionava como “boca de fumo” e se dirigiu até ao local para comprar droga. Que ao chegar “mendigo” o convidou para preparar o entorpecente para o comércio e em troca lhe daria uma quantidade para consumo.

Na hipótese, segundo se pode observar no acervo processual, quando os agentes chegaram na local dos fatos, encontraram três indivíduos e pela forma em que estavam reunidos e pela natureza do material apreendido, ou seja,
uma bacia plástica de cor vermelha, contendo 101 (canto e uma) trouxinha de pasta base de cocaína, 01 (uma) pedra de oxi, 01 (um) facão, 01 (uma) faca e várias sacolas plásticas utilizadas como luvas e para embalar drogas, não restaram qualquer dúvidas de que estavam associados com o fim de manipular a droga para comercializa-la. Desse modo, incontroverso o
animus associativo prévio para a prática da mercancia, pois segundo as lições de
Guilherme de Souza Nucci, para configurar o tipo do art. 35 da Lei 11.343/06:

Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os ajustes se reúnam com o propósito de manter uma meta comum." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 334).

Nesses cenário, o Sodalício orienta ser "indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa" (
AgRg no HC 454.775/RJ
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020), que devem ser demonstradas de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. Nesses moldes, insustentável cogitar-se na ausência de provas da autoria/materialidade em face da ocorrência dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, que restaram cabalmente demonstrados.

Diante da notoriedade dos fatos, inviável o acolhimento da tese defensiva, em face da contundência dos fatos que comprovaram a sua materialidade e autoria, a qual recaíram, incontinenti, sobre os recorrentes, protagonistas dos delitos de tráfico e de associação ao tráfico de drogas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA
.

De início, indispensável anotar que o STJ, assevera que a “
dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). Em vista disso, e nesses parâmetros, que se deve analisar a dosimetria adotada.

O juízo fixou a pena base para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06, para o réu ALUILSON AMARAL DO NASCIMENTO JUNIOR, em 10 anos de reclusão e pagamento de 182 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime. Na segunda fase não concorreram circunstâncias agravantes, mas atenuante do inciso I do art. 65 do CP, passando a pena provisória a figurar em 09 anos e 172 dias multa. A reprimenda não sofreu modificações na terceira fase, restando a pena provisória em definitiva em 09 anos de reclusão e pagamento de 172 dias multa.

Quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06, o juízo fixou a pena base em 06 anos e 02 meses de reclusão, e pagamento de 182 dias multa, adotando os mesmos fundamentos da dosimetria utilizado para o delito de tráfico. Na segunda fase não concorreram circunstâncias agravantes, mas atenuante do inciso I do art. 65 do CP, passando a pena provisória a figurar em 06 anos de reclusão e pagamento de 151 dias multa. A reprimenda não sofreu modificações na terceira fase, restando a pena provisória em definitiva em 06 anos de reclusão e pagamento de 151 dias multa.

Na espécie, observando o concurso material de crimes nos termos do art. 69 do CP, a pena final restou fixada em 15 anos de reclusão e pagamento de 323 dia multa.

Quanto ao recorrente RENILSON COSTA RODFRIGUES, o juízo fixou a pena base para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em 08 anos e 09 meses de reclusão, e pagamento de 182 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime. Na segunda fase não concorreram circunstâncias agravantes, mas atenuante do inciso I do art. 65 do CP, passando a pena provisória a figurar em 07 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 162 dias multa. A reprimenda não sofreu modificações na terceira fase, restando a pena provisória em definitiva em 07 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 162 dias multa.

Para o delito do art. 35 da Lei 11.343/06, o juízo fixou a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 182 dias multa, adotando os mesmos fundamentos da dosimetria utilizado para o delito de tráfico. Na segunda fase não concorreram circunstâncias agravantes, mas atenuante do inciso I e III “d” do art. 65 do CP, passando a pena provisória a figurar em 05 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 152 dias multa. Nesses moldes, em face do evidente erro material, imperioso operar-se a redução em 06 meses, restando a pena provisória alicerçada em 05 anos de reclusão e pagamento de 152 dias multa. A reprimenda não sofreu modificações na terceira fase, restando a pena provisória em definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 152 dias multa

Na espécie, observando o concurso material de crimes nos termos do art. 69 do CP, a pena final restou fixada em 13 anos de reclusão e pagamento de 314 dia multa.

Como se pode observar, o juízo se utilizou dos fatos descritos no acervo processual, para fundamentar de forma desfavorável os vetores judiciais da culpabilidade, conduta social, motivo e circunstâncias do crime, tangenciando, desse modo, as regras dos artigos 59 e 68 do CP, além das inarredáveis recomendações das Súmulas 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Vale mencionar que as razões fixadas nos moduladores judiciais não seriam dignas de eloquentes elogios, mas cumpriram com seu mister de ratificar a desaprovação do juízo em face dos delitos em evidência. Portanto, cediço mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não seria uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime ( AgRg no HC 188.873/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 16/10/2013) ( AgRg no REsp n. 1592428, Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 05.05.2016).

Nesse mister, se verificou que a fundamentação adotada para negativar os moduladores judiciais identificados alhures, em que pese não terem sidos conduzidos com o devido primor, guardaram simetria com as regras entabuladas no art. 59 e 68 do CP, onde não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Com efeito, diante das razões delineadas, se verificou que o decisum vergastado deve seguir indevassável, uma vez que firmou juízo de valor em decorrência das provas constantes do portifólio processual, ratificando a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria, e em vista disso, fixou uma quantidade de pena para os recorrentes, de maneira comedida, razoável, proporcional e adequada ao caso, não havendo qualquer falha que necessite de reparos,
decisum
hígido.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, seguindo
ALUILSON AMARAL DO NASCIMENTO JUNIOR,
condenado às penas de
15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e pagamento de 323 (trezentos e vinte e três) dias multa e RENILDO COSTA RODRIGUES,
condenado às penas de
13 (treze) anos de prisão em regime
fechado
, e ao pagamento de 314 (trezentos e quatorze) dias multa,
nos termos a fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/10/2024